Tribunal: TCU
Processo: 007.451/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 21.01.0593.00, firmado com o/a FUNDO NAC.DE DESENV. CIENTIFICO E TECNOLOGICO, Siafi/Siconv 428180, função null, que teve como objeto BASES DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO SETOR DE GÁS NATURAL (no da TCE no sistema: 2194/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7173/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de Fundação Padre Leonel Franca, Ruy Luiz Milidiu e Pedro Magalhães Guimarães Ferreira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 428180 (peça 13), firmado entre a Finep e a Fundação com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), e que tinha por objeto o instrumento descrito como "Bases do Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Gás Natural", no valor de R$ 717.600,00. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 18.878,55. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, inciso II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre a apresentação da prestação de contas do Convênio 21.01.0593.00 (peça 68), em 11/01/2005, e o Parecer Conclusivo da Reprovação da prestação de contas (peça 97), de 02/06/2021; considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 153 a 155 e 157). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.451/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação Padre Leonel Franca (28.019.214/0001-29); Pedro Magalhães Guimarães Ferreira (XXX.902.847-XX); Ruy Luiz Milidiu (XXX.494.750-XX). 1.2. Unidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.